Tribunal: TJDFT
Processo: 0713962-56.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA. BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o §2o do art. 167 do Código Civil, os direitos de terceiros de boa-fé devem ser preservados em razão do negócio jurídico simulado. Entretanto, a boa-fé não é absoluta e deve ser minimamente demonstrada pela parte.
2. É o ônus do autor fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC. Ausente qualquer documento apto a demonstrar a legalidade e a boa-fé no negócio jurídico celebrado pelos autores, é inviável o acolhimento da pretensão deduzida nos embargos de terceiros.
3. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.
4. O valor da causa somente será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.
5. A fixação da verba honorária no patamar mínimo legal de 10% afasta a alegada desproporcionalidade.
6. Recurso conhecido e não provido.